Tribunal: TJBA
Processo: 8001613-32.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001613-32.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: FERNANDA DE SOUZA JUST BARRETO e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO
ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
.
AVI
S
O DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO AO REMETENTE COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE NÚMERO”.
INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 1.132, DO SJT.

DECISÃO TERMINATIVA CASSADA.
APELO
DA AUTORA PROVIDO.
INCONFORMISMO
DA RÉ PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas
pela Mapfre Seguros Gerais S.A e Fernanda de Souza Just Barreto,
contra
a
sentença
prolatada na Ação de Busca e Apreensão n° 8001613-32.2023.8.05.0022, cujo teor indeferiu a petição inicial.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2
.
D
efinir se a constituição em mora da
D
evedora foi válida; e estabelecer se são devidos honorários advocatícios
em favor do Advogado da Requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no
pacto
, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio devedor ou terceiros.

4.
No caso concreto, a notificação postal
foi encaminhada ao
domicílio
constante do pacto e, diante do seu retorno
com a informação “não existe o número”,
houve o protesto editalício,
restando
comprovada a
mora,
consoante a tese fixada no Tema n° 1.132, do STJ.

5
.
Como consectário lógico do acolhimento das teses da Suplicante e, consequentemente, da cassação do comando sentencial obliterado, reputa-se prejudicada a irresignação da Suplica
da
, que versa, exclusivamente, sobre honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelação da
A
utora
provida
. Apel
o
da
R
é
prejudicado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8164114-30.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Barreiras, tendo como Recorrentes e Recorridos
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e FERNANDA DE SOUZA JUST BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO APELO
DA
AUTORA

e

JULGAR PREJUDICADA A
APELAÇÃO D
A RÉ.